Tribunal: TJPA
Processo: 0353260-63.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0353260-63.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: NELSON JOSE PEREIRA COELHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GAET). NATUREZA NÃO INCORPORÁVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém e pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB) contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados da remuneração do agravado a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Localização Especial de Trabalho (GAET).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a GAET, concedida ao servidor por mais de treze anos, deveria ser incorporada aos proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se a incidência de contribuição previdenciária sobre a referida gratificação foi indevida, justificando sua restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A GAET possui natureza transitória e não se incorpora aos proventos de aposentadoria, conforme previsão do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei nº 7.502/90) e do Decreto nº 31.079/1997.

A incidência de contribuição previdenciária sobre parcela não incorporável aos proventos de aposentadoria é indevida, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 593.068/SC, que veda a cobrança de contribuição previdenciária sem contrapartida em benefício previdenciário.

A manutenção dos descontos previdenciários sobre a GAET, sem sua correspondente incorporação, caracteriza violação ao princípio da legalidade e resulta em enriquecimento sem causa do ente público.

Não há nulidade na decisão agravada, pois os fundamentos adotados encontram respaldo na jurisprudência consolidada e na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Gratificações de natureza transitória, como a Gratificação de Localização Especial de Trabalho (GAET), não se incorporam aos proventos de aposentadoria.

Não incide contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria do servidor público.

A restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária é devida, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 3º e 12; Lei nº 7.502/90, art. 62; Decreto nº 31.079/1997, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0353260-63.2016.8.14.0301

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM E MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
NELSON JOSE PEREIRA COELHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21704867)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM E IPMB
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20637405 que negou provimento à apelação interposta pelo Agravante, mantendo a sentença em primeiro grau em todos os seus termos, a qual condena o réu ao ressarcimento de todos os valores indevidamente descontados da remuneração do autor sob a denominação “IPAMB-PREVIDÊNCIA”, devendo incidir sobre os mesmos juros e correção monetária, tendo como agravado
NELSON JOSE PEREIRA COELHO
.

Em suma, o Recorrente reitera a fundamentação do apelo, e aduz que a decisão merece reforma, pois a Parte Recorrida não faz jus à incorporação da gratificação pleiteada, isto porque a Lei Municipal 8.953, de 08 de outubro de 2012, que acrescentou o § 3º ao art. 64 da lei 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém) foi declarada inscontitucional pelo TJE/PA.

Afirma que a decisão recorrida julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o Instituto de Previdência do Município de Belém - IPMB à restituição dos valores descontados a título de previdência incidentes sobre a parcela denominada GAET.

Alega que o demandante, ora recorrido, é contribuinte obrigatório do sistema previdenciário, razão pela qual não é justificável a não incidência da parcela sobre sua remuneração mensal, ainda que as mesmas não sejam incorporáveis aos seus proventos de aposentadoria.

Embora intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID n. 22964296)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento à apelação interposta pelo Agravante, mantendo a sentença em primeiro grau em todos os seus termos, a qual condena o réu ao ressarcimento de todos os valores indevidamente descontados da remuneração do autor sob a denominação “IPAMB-PREVIDÊNCIA”, devendo incidir sobre os mesmos juros e correção monetária, na Ação Ordinária de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GAET). NATUREZA NÃO INCORPORÁVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20637405):

“(...)

DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b
) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

O cerne da questão envolve a incorporação da gratificação de localização especial de trabalho - GAET, aos proventos de aposentadoria do servidor e a consequente incidência de contribuição previdenciária sobre tal gratificação.

Conforme consta dos autos, a GAET, recebida pelo autor por mais de treze anos enquanto servidor ativo, não foi incorporada aos seus proventos de aposentadoria devido à sua natureza transitória.

O entendimento do Juízo a quo está embasado no fato de que gratificações de natureza transitória não se incorporam aos proventos de aposentadoria.

Com efeito, a Lei n.º 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém), dispõe que:

"Art. 62 - Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações: I

I - por atividades especiais:

b) de localização especial de trabalho, na forma prevista em regulamento;"

Por sua vez, o Decreto n.º 31.079/1997, dispõe que:

“Art. 3º A gratificação de localização especial de trabalho é concedida a partir do vencimento base, respeitados os seguintes percentuais:

I - 200 %(duzentos por cento) sobre o vencimento base para o funcionário que trabalhar nas regiões administrativas de Mosqueiro e Cotijuba;

II - 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base para o funcionário que trabalhar nas regiões administrativas de Icoaraci e Outeiro.

Parágrafo Único - A gratificação de localização especial de trabalho não se incorpora ao vencimento, vedada sua incidência ao cálculo de qualquer verba de natureza remuneratória.”

Assim, no presente caso, ainda que o Apelado tenha percebido a referida parcela por mais de treze anos enquanto servidor ativo, é indiscutível que a incorporação aos seus proventos enfrenta obstáculo legal. Não existe, portanto, suporte jurisdicional para essa pretensão.

Outrossim, por não ser gratificação incorporável, não cabe a incidência de contribuição previdenciária sobre tal gratificação.

A fim de corroborar o entendimento:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO, APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGE-SE PELAS NORMAS EXPRESSAS DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO, E POR DOIS VETORES SISTÊMICOS: (A) O CARÁTER CONTRIBUTIVO; E (B) O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. 2. A LEITURA DOS §§ 3º E 12 DO ART. 40, C/C O § 11 DO ART. 201 DA CF, DEIXA CLARO QUE SOMENTE DEVEM FIGURAR COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AS REMUNERAÇÕES/GANHOS HABITUAIS QUE TENHAM “REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIOS”. COMO CONSEQUÊNCIA, FICAM EXCLUÍDAS AS VERBAS QUE NÃO SE INCORPORAM À APOSENTADORIA. 3. ADEMAIS, A DIMENSÃO CONTRIBUTIVA DO SISTEMA É INCOMPATÍVEL COM A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEM QUE SE CONFIRA AO SEGURADO QUALQUER BENEFÍCIO, EFETIVO OU POTENCIAL. 4. POR FIM, NÃO É POSSÍVEL INVOCAR O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE PARA INOVAR NO TOCANTE À REGRA QUE ESTABELECE A BASE ECONÔMICA DO TRIBUTO. 5. À LUZ DAS PREMISSAS ESTABELECIDAS, É FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL A SEGUINTE TESE: “NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO, TAIS COMO ‘TERÇO DE FÉRIAS’, ‘SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ E ‘ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.” 6. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS NÃO PRESCRITAS.

(STF - RE: 593068 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/10/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/03/2019)

Portanto, a decisão recorrida corretamente determinou a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a GAET, uma vez que tais descontos se mostraram ilegais diante da natureza transitória da gratificação. A manutenção desses descontos, sem a devida incorporação da GAET aos proventos, afronta o princípio da legalidade e gera enriquecimento sem causa para o ente público.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito do agravado a restituição de todos os valores indevidamente descontados, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20637405, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/03/2025